Tribunal: TJMT
Processo: 1051579-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051579-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTER BARTH - CPF: 301.776.931-34 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. AUSÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL COMPROVADO. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidora pública aposentada. A autora pleiteava a limitação da contribuição previdenciária ao valor que superasse o teto do Regime Geral de Previdência Social, afastando a incidência sobre a parcela que ultrapassa o
salário mínimo
, conforme permitido pela Lei Complementar Estadual no 654/2020.

A sentença recorrida reconheceu a constitucionalidade da norma estadual e presumiu a existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência social estadual, com base na autorização prevista no art. 149, § 1o-A, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a Administração Pública comprovou,
com
estudo técnico atualizado, a existência de déficit atuarial a justificar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária; (
ii
) saber se fatos novos, como a divulgação de superávit e alta rentabilidade do fundo previdenciário, afastam a presunção
de desequilíbrio; e (
iii
) saber se há direito à restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 40, § 18, estabelece a regra geral de incidência da contribuição previdenciária de inativos apenas sobre o valor que superar o teto do Regime Geral de Previdência Social.

A incidência ampliada prevista no art. 149, § 1o-A, da CF/1988, introduzida pela EC no 103/2019, é excepcional e condicionada à comprovação do déficit atuarial por meio de avaliação técnica atualizada.

O Estado de Mato Grosso e o MTPREV não comprovaram, nos autos, o déficit atuarial por avaliação contemporânea e específica. Limitaram-se a alegações genéricas e citações legais.

Fato superveniente noticiado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em outubro de 2025, demonstrou a existência de superávit, rentabilidade positiva e nota máxima de capacidade de pagamento do fundo previdenciário estadual.

A ausência de comprovação do desequilíbrio atuarial invalida a ampliação da base de cálculo da contribuição. Prevalece, assim, a regra do art. 40, § 18, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados procedentes para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre valores inferiores ao teto do Regime Geral de Previdência Social e determinar a restituição das quantias indevidamente descontadas desde junho de 2020.

Tese de julgamento: “1. A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, nos termos do art. 149, § 1o-A, da CF/1988, exige prova técnica e atualizada da existência de déficit atuarial, a cargo do ente público. 2. Inexistindo comprovação idônea ou havendo fato novo que demonstre superávit financeiro, incide a regra do art. 40, § 18, da CF/1988, que limita a contribuição ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência
Social.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Ester Barth (ID 336414364), servidora pública aposentada no cargo de professora da educação básica, em face da sentença de improcedência (ID 336414362) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. Na peça exordial (ID 336413946), a requerente narrou que ingressou no serviço público em 07/08/1984 e aposentou-se em 02/02/2016. Sustentou que, a partir de junho de 2020, os requeridos passaram a efetuar descontos previdenciários de quatorze por cento sobre a totalidade de seus proventos, desrespeitando a imunidade parcial conferida pelo artigo 40, parágrafo 18, da Constituição Federal, que limitaria a incidência tributária apenas ao valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social. Pleiteou, assim, a declaração de inexigibilidade dos descontos sobre a base ampliada e a restituição do indébito acumulado, que estimou em cinquenta mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos (R$ 50.776,32), conforme demonstrativos de cálculo juntados sob os
IDs
336414353 e 336414354.

Os requeridos apresentaram contestação conjunta (ID 336414359), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que a gestão previdenciária compete exclusivamente à autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV). No mérito, defenderam a legalidade das cobranças com base no artigo 149, parágrafo 1o-A, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no 103/2019, e na Lei Complementar Estadual no 654/2020. Sustentaram que o Estado de Mato Grosso atravessa grave déficit atuarial, o que justificaria a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que supere um
salário mínimo
, e não apenas sobre o que sobejar o teto do regime geral. Juntaram argumentos sobre o
desequilíbrio
das contas públicas e impugnaram os cálculos autorais por falta de critérios técnicos de liquidação.

A impugnação à contestação (ID 336414361) refutou as preliminares e reiterou a ausência de prova técnica do déficit atuarial por parte dos réus. A sentença homologada (ID 336414362) julgou o pedido totalmente improcedente, adotando como fundamento a
constitucionalidade da reforma previdenciária estadual e a existência presumida de déficit no sistema mato-grossense, citando precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Supremo Tribunal Federal.

Inconformada, a recorrente manejou o presente recurso inominado (ID 336414364). Em suas razões, sustenta que a exceção constitucional para a ampliação da base de cálculo exige prova concreta e atual do déficit atuarial, ônus que não teria sido satisfeito pelos recorridos. Introduziu fato novo ocorrido em 07/10/2025, consubstanciado em publicações oficiais da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, indicando que o Mato Grosso Previdência (MTPREV) possui solidez financeira e rentabilidade positiva, o que infirmaria a tese de déficit. Pugnou pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade dos descontos e determinada a restituição dos valores indevidamente retidos
.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
, sendo, portanto, conhecido.

Da admissibilidade e da preliminar de ilegitimidade passiva

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eu conheço do recurso inominado interposto. Primeiramente, incumbe-me enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Estado de Mato Grosso, suscitada pelos recorridos sob o fundamento de que a criação da autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV), por intermédio da Lei Complementar no 560/2014, teria transferido a esta última a responsabilidade exclusiva pela gestão previdenciária e, consequentemente, pela lide. Eu entendo, contudo, que tal tese não deve prosperar, uma vez que o Estado de Mato Grosso permanece como o instituidor do regime próprio de previdência e detém a competência tributária originária para legislar sobre as alíquotas e bases de cálculo aqui discutidas. A descentralização
administrativa operada pela criação da MTPREV não retira do ente federativo a responsabilidade solidária, ou ao menos subsidiária, perante seus servidores, sobretudo em questões que envolvem a repetição de indébito tributário e a declaração de inexigibilidade de exações por ele instituídas.

Eu observo que a presença do Estado no polo passivo é fundamental para assegurar a plenitude da tutela jurisdicional, considerando que os proventos são pagos pelo Tesouro Estadual e que a autarquia gestora é dotada de personalidade jurídica de direito público vinculada à administração direta. Assim, eu rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo a responsabilidade solidária dos recorridos para responderem aos termos da presente ação, garantindo que eventual comando condenatório de restituição de valores alimentares possua a devida eficácia executiva.

D
a regra matriz constitucional e da imunidade tributária parcial

No exame do mérito, eu verifico que a controvérsia central reside na definição da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos da recorrente, servidora pública aposentada. A análise deve partir obrigatoriamente do artigo 40, parágrafo 18, da Constituição Federal, que estabelece uma regra de imunidade tributária parcial em favor dos inativos, ao determinar que a contribuição incidirá apenas sobre as parcelas de aposentadoria e pensão que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Eu entendo que essa proteção constitucional possui natureza de garantia fundamental ao direito de propriedade e à dignidade do servidor aposentado, visando evitar que a tributação excessiva corroa o benefício previdenciário, que possui nítido caráter alimentar.

Eu noto que a regra geral impõe ao Estado o dever de abster-se de tributar os proventos dos aposentados no que tange aos valores que se situam abaixo do teto do RGPS. Qualquer tentativa de ampliar essa base de tributação constitui uma exceção ao sistema protetivo desenhado pelo constituinte originário e reformador, devendo ser interpretada de forma restritiva e condicionada ao preenchimento rigoroso dos requisitos legais. No caso vertente, a recorrente demonstrou, por meio de suas fichas financeiras, que vem sofrendo descontos sobre a totalidade de seus proventos a partir de junho de
2020, o que, prima facie, confronta a diretriz estabelecida na cabeça do parágrafo 18 do referido artigo constitucional.

Cumpre-me incorporar a orientação jurisprudencial
proferida

por esta Turma:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS
.
IMPOSSIBILIDADE
. BASE DE CÁLCULO RESTRITA À PARCELA QUE EXCEDE O TETO DO RGPS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME - Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.
A recorrente sustenta que o desconto deve incidir apenas sobre o valor que ultrapassa o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme o art. 40, § 18, da Constituição Federal e a Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC no 654/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, à luz do art. 149, § 1o-A, da CF/1988, incluído pela EC no 103/2019; e (
ii
) determinar se há direito à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020. III. RAZÕES DE DECIDIR -
O art. 40, § 18, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) é expresso ao determinar que a contribuição previdenciária dos servidores inativos incide apenas sobre os proventos que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

A ampliação da base de cálculo, prevista no art. 149, § 1o-A, da CF/1988, depende da comprovação de déficit atuarial do regime próprio, ônus não demonstrado nos autos. A Lei Complementar Estadual no 202/2004, com as alterações da LC no 654/2020, dispõe que a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas deve incidir à alíquota de 14% sobre o valor que exceder o teto do RGPS, inexistindo fundamento legal para o desconto sobre a totalidade dos proventos.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a incidência integral da contribuição previdenciária viola o art. 40, § 18, da CF/1988, assegurando a restituição dos valores descontados a maior (TJMT, N.U 1020553-73.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21/07/2022; TJMT, RI n. 1001234-68.2024.8.11.0004, 1a Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJMT, RI n. 1037687-02.2023.8.11.0003, 1a Turma Recursal, j. 24/06/2024). O Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Cível Originária no 3396, reconheceu a competência dos Estados para fixar as
alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores e militares estaduais, desde que respeitados os limites constitucionais.
Ausente comprovação de déficit atuarial, é indevida a incidência sobre valores inferiores ao teto do RGPS, impondo-se a restituição dos descontos indevidos
desde junho de 2020, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, até dezembro de 2021, e pela taxa SELIC a partir da EC no 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso provido. Tese de julgamento:
A contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme o art. 40, § 18, da CF/1988.
A ausência de comprovação de déficit atuarial impede a ampliação da base de cálculo da contribuição prevista no art. 149, § 1o-A, da CF/1988. É devida a restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020, atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 até dezembro de 2021 e, após, pela taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021. (N.U 1001465-55.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025). (
grifei
).

Da exceção do déficit atuarial e da inversão do ônus da prova

É fato que a Emenda Constitucional no 103/2019 introduziu o parágrafo 1o-A no artigo 149 da Constituição Federal, possibilitando que, na existência de déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas possa incidir sobre o valor que supere o
salário mínimo
. No Estado de Mato Grosso, tal dispositivo foi implementado pela Lei Complementar no 654/2020. Entretanto, eu observo que a validade dessa cobrança excepcional não decorre de mera presunção legislativa. O déficit atuarial é um elemento fático-jurídico que deve ser tecnicamente comprovado pelo ente público que pretende instituir a exação mais gravosa. Eu entendo que o ônus da prova quanto à subsistência desse déficit recai exclusivamente sobre a Administração Pública, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato impeditivo ou modificativo do direito da autora à imunidade parcial.

Eu verifico que, no curso do processo, os recorridos limitaram-se a apresentar
alegações
genéricas sobre o desequilíbrio das contas públicas, sem colacionar aos autos um estudo técnico-atuarial atualizado, específico e detalhado que demonstrasse a real necessidade da manutenção da base de cálculo ampliada. O déficit atuarial não pode ser
tratado como um conceito abstrato ou uma verdade imutável invocada ad aeternum pelo Estado para justificar a exacerbação da carga tributária sobre verbas alimentares. Eu observo que a ausência de demonstração técnica contemporânea aos descontos invalida a aplicação da regra excepcional, fazendo com que a base de cálculo deva retornar imediatamente aos parâmetros do teto do RGPS.

Do fato novo e da comprovada solidez financeira do
MTPREV

A situação probatória torna-se ainda mais desfavorável aos recorridos diante do fato novo superveniente trazido pela recorrente, o qual eu devo levar em consideração nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil. A notícia oficial veiculada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em 07/10/2025 revela que o fundo previdenciário gerido pela MTPREV ostenta, na realidade, uma saúde financeira invejável, possuindo uma carteira de investimentos superior a dois bilhões de reais e rentabilidade positiva constante. Eu observo que o próprio presidente da autarquia previdenciária, em declarações oficiais, exaltou a obtenção de nota máxima de capacidade de pagamento perante a Secretaria do Tesouro Nacional e a classificação máxima no programa Pró-Gestão.

Eu entendo que tais informações infirmam categoricamente o argumento de déficit atuarial que serviu de esteio para a sentença de improcedência. Se o fundo previdenciário possui liquidez e solvência comprovadas, a ponto de se planejar a utilização de seus recursos para o fomento de linhas de crédito consignado, desaparece por completo a
ratio

decidendi
que autorizava a tributação sobre a parcela inferior ao teto do RGPS. Eu noto que a persistência da cobrança baseada em um déficit que os próprios gestores admitem não existir, ou estar plenamente equacionado, configura um confisco inconstitucional e uma afronta direta à boa-fé objetiva que deve reger os atos da Administração Pública.

Da conclusão e dos parâmetros de restituição

Por todo o exposto, eu concluo que a sentença de primeiro grau merece ser integralmente reformada. Uma vez que não restou demonstrada tecnicamente a persistência do déficit atuarial e que os fatos novos apontam para a solidez financeira do regime próprio estadual, a declaração de inexigibilidade dos descontos sobre a parcela
situada abaixo do teto do RGPS é medida que se impõe. Eu entendo que a recorrente possui o direito à restituição de todos os valores retidos indevidamente desde junho de 2020, data em que cessou a observância do teto constitucional em seus proventos de aposentadoria.

Quanto à atualização do indébito, eu determino que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E a partir de cada desconto indevido até a data de 30/11/2021. A partir de 01/12/2021, em estrita observância à Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização deverá ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, que já engloba em seu bojo tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
PROVIMENTO
do Recurso Inominado interposto
,
para reformar a Sentença de primeiro grau e, em consequência:

DECLARO
a inexigibilidade dos descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre a parcela dos proventos da recorrente que não exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), restabelecendo a incidência tributária exclusivamente sobre o excedente ao referido teto, nos termos do artigo 40, parágr
afo 18, da Constituição Federal;

CONDENO
o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, solidariamente com o ESTADO DE MATO GROSSO,
à restituição de todos os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre a base de cálculo ampliada (parcela inferior ao teto do RGPS), retroativamente a junho de dois mil e vinte (06/2020), abrangendo as parcelas vencidas e as que se venceram no curso do processo até a efetiva
adequação da folha de pagamento;

DETERMINO
que
os valores a serem restituídos sejam corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E a partir de cada retenção indevida até a data de trinta de novembro de dois mil e vinte e um. A partir de primeiro de
dezembro de dois mil e vinte e um, o montante total deverá ser atualizado unicamente pela taxa SELIC (que compreende juros e correção), em observância à Emenda Constitucional número cento e treze, de dois mil e vinte e um.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026